Tribunal: TJSP
Processo: 1012463-76.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA. Tendo em vista que o Juízo a quo apreciou toda a matéria relevante trazida pela Apelante em sua petição inicial, é de rigor o afastamento da alegação de existência de vício capaz de nulificar a sentença ora recorrida. – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO – AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA. Tendo em vista que o Juízo a quo apreciou toda a matéria relevante trazida pela Apelante em sua petição inicial, é de rigor o afastamento da alegação de existência de vício capaz de nulificar a sentença ora recorrida. – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO – AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – NECESSIDADE DE A APELANTE SUPORTAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSTITUÍDA E NÃO ADIMPLIDA. O inadimplemento da Apelante é incontroverso e está suficientemente caracterizado pela prova documental, o que garante a exigibilidade dívida ora discutida. Assim, é de concluir que a Apelada cumpriu o ônus de provar fato impeditivo do direito alegado pela Apelante, pois demonstrou o estado de inadimplência em relação ao termo de uso de área, o que ensejou o protesto do título, afastando-se a pretensão indenizatória. Isto porque o ato praticado no exercício regular de um direito reconhecido não se constitui como ilícito, nos termos do art. 188 do Código Civil, restando ausente a obrigação da Apelada de indenizar moralmente a Apelante. Improcedência mantida. – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012463-76.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PIARAM
PRODUTOS NANOTECNOLÓGICOS – ASSESSORIA EM PESQUIS E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS LTDA., é apelado
CIATEC - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO POLO DE ALTA TECNOLOGIA
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-76.2018.8.26.0114 -Voto no 2728
2
VOTO No: 2728
APEL.No: 1012463-76.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (10a VARA CÍVEL)
APTE. : PIARAM PRODUTOS NANOTECNOLÓGICOS ASSESSORIA EM
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE
PRODUTOS LTDA.
APDO. : INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA
S/A (SUCESSORA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO PÓLO DE ALTA TECNOLOGIA DE CAMPINAS/SP
CIATEC)
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO NULIDADE DA SENTENÇA NÃO
OCORRÊNCIA. Tendo em vista que o Juízo a quo apreciou
toda a matéria relevante trazida pela Apelante em sua petição
inicial, é de rigor o afastamento da alegação de existência de
vício capaz de nulificar a sentença ora recorrida.

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO

AFASTAMENTO
DA
EXCEÇÃO
DO
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO

INADIMPLEMENTO
DA
APELANTE
CONFIGURADO POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO
EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO NECESSIDADE DE
A APELANTE SUPORTAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA
CONSTITUÍDA E NÃO ADIMPLIDA. O inadimplemento da
Apelante é incontroverso e está suficientemente caracterizado
pela prova documental, o que garante a exigibilidade dívida
ora discutida. Assim, é de concluir que a Apelada cumpriu o
ônus de provar fato impeditivo do direito alegado pela
Apelante, pois demonstrou o estado de inadimplência em
relação ao termo de uso de área, o que ensejou o protesto do
título, afastando-se a pretensão indenizatória. Isto porque o
ato praticado no exercício regular de um direito reconhecido
não se constitui como ilícito, nos termos do art. 188 do
Código Civil, restando ausente a obrigação da Apelada de
indenizar moralmente a Apelante. Improcedência mantida.

RECURSO DESPROVIDO.
Apelação
interposta
por
PIARAM
PRODUTOS
NANOTECNOLÓGICOS
ASSESSORIA
EM
PESQUISA
E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS LTDA. nos autos da
ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, cujos pedidos
iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls.
2050/2054, não declarada (fls. 2063), da qual se adota o relatório, da lavra do
Juiz MAURICIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-76.2018.8.26.0114 -Voto no 2728
3
A Apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença é
nula, uma vez que deixou de apreciar questões relevantes para o deslinde da
causa; b) a Apelada estava impedida de locar o espaço que lhe fora
disponibilizado para a sua incubação empresarial; c) houve o descumprimento
por parte da Apelada das obrigações dispostas em Termo de Permissão de Uso
firmado entre as partes; d) não conseguiu iniciar suas atividades, já que por
culpa da Apelada não obteve alvará municipal; e) houve o ajuizamento em face
da Apelada tanto de ação de despejo do local que ela própria disponibilizou para
desenvolver a incubação de empresas quanto de ação executiva, o que denota
sua impossibilidade de cobrar qualquer valor com base no Termo de Permissão
de Uso; f) os documentos de fls. 1377/2039 não tem força probatória para
afastar o instituto da exceção de contrato não cumprido imputado à Apelada; g)
cumpria à Apelada “(...) elaborar estudo de viabilidade técnico-econômico (plano
de negócios) para cada uma das 25 (vinte e cinco) empresas incubadas,
devendo entregar mensalmente 04 (quatro) estudos referentes à quatro
empresas diferentes (...)”, bem como “(...) oferecer estrutura predial de apoio
administrativo (energia elétrica, sala de reunião e treinamento, office boy,
limpeza, vigilância e etc.) (...)”, além de “(...) prestar assessoria sobre fonte de
recursos e financiamento; dentre outros (...)”, o que não foi feito (fls.
2066/2080). Preparo recursal recolhido (fls. 2081/2082).
Contrarrazões às fls. 2087/2092.
É o relatório.
Inicialmente não há que ser acolhida a alegação da
Apelante de que a sentença seria nula.
Em observância à necessária adstrição que deve existir
entre a sentença e o pedido inicial, prevê o art. 141 do CPC que “o juiz
decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da
parte.” (Grifei)
Destarte, acaso não atingidos os limites da causa de
pedir quando do julgamento da lide, haverá vício na sentença, já que de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-76.2018.8.26.0114 -Voto no 2728
4
com o inc. III do art. 489 do CPC é requisito essencial do decisum que haja a
resolução das questões principais que as partes submeterem a julgamento.
Neste diapasão, analisando detidamente os autos, verifica-
se no caso vertente que a sentença proferida observou a integralidade dos
limites da lide estabelecidos na petição inicial, pois o Juízo a quo apreciou toda
a matéria relevante trazida pela Apelante.
Assim, em razão de terem sido dirimidas suficientemente
as questões controversas existentes entre as partes, não há vício na sentença
capaz de implicar a sua nulificação.
Quanto ao mérito, da leitura do documento de fls. 36/44
se identifica que a Apelante firmou com a Apelada um termo de permissão de
uso de área, que não se enquadra na natureza jurídica de um contrato de
locação.
O objeto do referido instrumento diz respeito à permissão
concedida à Apelante de utilizar uma área de 67,37m2 da sede da Apelada, que
por processo licitatório obteve da Prefeitura de Campinas/SP a possibilidade de
atuar como incubadora de empresas (cf. 1a e 2a cláusulas - fl. 37).
Da leitura da 3a cláusula do termo estabelecido entre as
partes, tira-se que, ao contrário do que afirma a Apelante, a Apelada não estava
obrigada, mas sim poderia prestar serviços e atividades de apoio administrativo
ao longo da vigência da relação jurídica.
Por outro vértice, o parágrafo único da mesma cláusula 3a
estabelece a contraprestação pecuniária a que a Apelante estava obrigada a
adimplir pela permissão de uso da área descrita na 2a cláusula do termo firmado
entre as partes.
Diante de tal quadro, forçoso o reconhecimento de que a
tentativa da Apelante de buscar amparo no instituto da exceção do contrato não
cumprido para justificar o seu incontroverso inadimplemento não merece
guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-76.2018.8.26.0114 -Voto no 2728
5
Vale dizer, os valores ajustados entre as partes para a
utilização da área de 67,37m2 no exercício da atividade empresarial da Apelante
não estavam vinculados à liberalidade da Apelada de prestar serviços e
atividades de apoio administrativo.
No mais, o inadimplemento da Apelante é incontroverso e
está suficientemente caracterizado pela prova documental produzida nos autos,
o que garante a exigibilidade dívida ora discutida.
Assim, é de concluir que a Apelada cumpriu o ônus de
provar fato impeditivo do direito alegado pela Apelante, pois demonstrou o
estado de inadimplência em relação ao termo de uso de área, o que ensejou o
regular protesto do título, afastando-se a pretensão indenizatória.
Isto porque o ato praticado no exercício regular de um
direito reconhecido não se constitui como ilícito, nos termos do art. 188 do
Código Civil, restando caracterizada a ausência de obrigação da Apelada de
indenizar moralmente a Apelante.
De rigor, portanto, a manutenção da solução de
improcedência do pedido inicial.
Do exposto, desprovejo o recurso, majorando para vinte
por cento do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais
cometidos à Apelante na origem, presente o trabalho acrescido nesta sede.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator